Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. REPETIÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE IMPLÍCITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. A ação de investigação de maternidade socioafetiva post mortem c/c medida cautelar de bloqueio de bens deve ser distribuída por dependência ao juízo que julgou extinto o inventário, sem resolução do mérito, porquanto evidente a reiteração do pedido de herança, ainda que de forma implícita.
3. Declarado competente o Juízo suscitante da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.